Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Processo : 0716056-03.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], prolatada em ação popular ajuizada por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em face do INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE e do DISTRITO FEDERAL. Todavia, o agravante comunica que houve sentença[2] prolatada nos autos originários, homologando o pedido de desistência formulado pela parte, bem como pugna pela desistência do agravo, em razão da perda superveniente do objeto[3]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63868116, na origem (processo no 0703451-68.2020.8.07.0018). [2] Id. 18360575. [3] Id. 18360573 - p. 3.